Tribunal: TJDFT
Processo: 0040588-60.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040588-60.2012.8.07.0001 RECORRENTE: MASSERATI EURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME RECORRIDO: W A TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, WELDER NERI DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS INDICADAS PELA RÉ. AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS. JULGAMENTO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. OFICINA. DEMORA NA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LOCAÇÃO DE OUTRO VEÍCULO SIMILAR. INTEGRALIDADE DO TEMPO EM QUE O VEÍCULO SINISTRADO FICOU SEM USO. RESPONSABILIZAÇÃO DA OFICINA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A AUTORIZAÇÃO DA SEGURADORA E UM PRAZO RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Peculiaridades do caso concreto em que o acórdão anteriormente proferido no Feito por esta Quinta Turma Cível reconheceu a ocorrência de cerceamento do direito de defesa da ora Apelante e determinou o retorno dos autos à origem para a oitiva das testemunhas indicadas. Contudo, as referidas testemunhas não compareceram à audiência designada para tanto. Assim, o julgamento do mérito deve ocorrer com base nos elementos de convicção existentes nos autos. 2 – Diante da alegação de falsidade de documento colacionado aos autos pelos Autores, deveria a Ré ter arguido a questão em momento oportuno, nos termos do artigo 390 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente, sob pena de preclusão, sendo incabível a renovação da matéria nesta fase recursal. 3 – A Ré, oficina de funilaria e pintura, responde pelos danos materiais sofridos pelos Autores em decorrência da demora excessiva na realização dos reparos necessários à utilização do veículo sinistrado para o fim a que se destina (transporte escolar e turismo). 4 – A Ré/Apelante somente pode ser responsabilizada pelo atraso no reparo do veículo a partir do momento em que fora ultrapassado o prazo ordinariamente necessário para a realização dos trabalhos de funilaria e pintura. Isso porque, não pode ser considerada como “atraso” ou “demora excessiva” a integralidade do prazo discutido nos autos, sob pena de se impor à Ré a condenação referente aos dias anteriores à autorização da Seguradora e aos dias que, ordinariamente, são utilizados na realização do serviço. A responsabilidade civil decorrente de todos os dias em que os Autores ficaram privados do bem, em tese, somente poderia ser atribuída ao causador do acidente de trânsito, entretanto, os Autores não o incluíram no Feito. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 186, 402, 403 e 927, estes do Código Civil, sustentando não haver comprovação dos danos morais e materiais, do que se extrai a improcedência do pedido indenizatório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 186, 402, 403 e 927, estes do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal tendente a demonstrar a ausência de comprovação dos danos sofridos pela parte recorrida demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012